Tribunal: TJDFT
Processo: 0756451-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756451-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLETO OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: ALMIR ALVES DE BRITO, VALMIR ALVES DE BRITO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ANACLETO OLIVEIRA SOARES pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 257290278), que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis movida em face do ALMIR ALVES DE BRITO e VALMIR ALVES DE BRITO, indeferiu o pedido de arresto por ausência de prova da insolvência ou dilapidação patrimonial dos agravados e determinou ao agravante a restituição dos móveis e produtos listados na certidão de ID 235342538 ao primeiro agravado, conforme decisão de ID 236584738, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Nas razões recursais (ID 79813073), o agravante sustenta inicialmente que foi concedida tutela de urgência para despejo e imissão na posse diante do flagrante estado de abandono constatado pelo Oficial de Justiça e comprovado pelos documentos anexados aos autos. Aduz que ação proposta também busca a cobrança de aluguéis referentes ao período de setembro/2024 a maio/2025, cujo valor supera R$ 85.000,00, além do reembolso de despesas com retirada de bens (R$ 28.000,00), aluguel de galpão, reparos elétricos, hidráulicos e estruturais, totalizando R$ 384.513,55. Alega que a insolvência dos agravados está evidenciada pela certidão do mandado de imissão na posse, que demonstra abandono do imóvel, produtos vencidos ou deteriorados e ausência de descarte adequado – conduta incompatível com a solvência empresarial. Ressalta que a medida cautelar de arresto visa assegurar futura execução por quantia certa ou cumprimento de sentença. Pugna pela manutenção do encargo de depositário fiel para conservar os bens de difícil remoção armazenados em galpão privado até decisão final, bem como o arresto dos bens móveis localizados no imóvel para garantir o crédito perseguido. Subsidiariamente, pede que eventual liberação ocorra mediante nova avaliação por Oficial de Justiça, garantindo segurança jurídica às partes. Com base nos argumentos acima sintetizados, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão que determinou a restituição dos bens, revogando-a e deferindo o arresto liminar, mantendo o agravante como depositário fiel até o término do processo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder as medidas urgenciais nos moldes requeridos. Preparo recolhido (ID 79815818). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão das tutelas recursais de urgência pretendidas, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. No caso concreto, não se verificam os requisitos legais para concessão de nenhum dos provimentos provisórios de urgência almejados. Nesta fase processual, a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada. Embora o agravante sustente que há prova robusta de dilapidação patrimonial pelos agravados, os autos não revelam elementos concretos que justifiquem a medida cautelar pretendida. Apesar dos argumentos apresentados, não se identificam condutas deliberadas dos agravados voltadas à ocultação de bens ou ao esvaziamento patrimonial. Tampouco há indícios consistentes que autorizem a adoção de medida constritiva excepcional e gravosa, impondo-se a manutenção da prudência judicial adotada pelo Juízo de origem. A mera alegação de insolvência dos agravados, desacompanhada de provas cabais dos fatos asseverados, não atende aos requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto cautelar de valores a serem recebidos por devedor em razão de indenização por licença-prêmio, no contexto de cumprimento provisório de sentença fundada em título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de arresto cautelar, diante da alegada iminência de recebimento de verba indenizatória por parte do devedor e do risco de dilapidação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do CPC, art. 300. 4. O arresto, como medida cautelar típica, pressupõe elementos concretos de risco de dilapidação ou ocultação de bens, conforme CPC, art. 301. 5. Ausente nos autos qualquer prova de ato concreto de disposição patrimonial com intuito de frustrar a execução, inviável o deferimento da medida excepcional de arresto. 6. Jurisprudência do TJDFT exige demonstração robusta de insolvência ou dilapidação patrimonial para concessão da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: “A mera expectativa de recebimento de verba indenizatória por devedor inadimplente não autoriza, por si só, a medida constritiva.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 294, p.u., 300, 301. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719393, AI 0716511-94.2022.8.07.0000, Rel(a). Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, p. 05.07.2023.” (Acórdão 2051880, 0722271-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) (destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR MÁ GESTÃO DE INVESTIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO IDENTIFICADA DE PLANO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar para arresto de R$ 100.000,00, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus. 2. Ação na fase de conhecimento, sem reconhecimento de crédito ou impossibilidade de cumprimento de eventual condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva, bem assim se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência cautelar visando ao arresto de quantia em dinheiro. III. Razões de decidir 4. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção. 4.1. Não é manifesta a ilegitimidade passiva dos agravantes, até porque a responsabilidade que lhes foi imputada demanda dilação probatória, a ser empreendida oportunamente nos autos originários, para julgar o mérito. 5. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 6. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 7. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, de modo que prosperam as razões dos agravantes no particular. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 437, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ. Admissibilidade. Tema Repetitivo 988 – REsp 1.704.520/MT, Corte Especial; AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/4/2023; REsp n. 1.490.726/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24/10/2017; AgInt no AREsp n. 848.116/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/6/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/2/2022; AgInt no REsp n. 1.937.007/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/3/2023. STJ. Legitimidade. AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014. TJDFT. AGI 0744973-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025; AGI 0750123-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025; AGI 0720880-63.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025; AGI 0707501-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/08/2023; AGI 0736003-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 21/11/2024.” (Acórdão 2061671, 0722539-73.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) (destacou-se) Quanto à suspensão do capítulo que determinou a restituição ao agravado Almir Alves de Brito dos móveis e produtos relacionados na certidão de ID 235342538, tal questão foi apreciada na decisão pretérita de 23/05/2025 (ID 236584738), porquanto tais bens não são objeto da presente demanda. Assim, a decisão agravada apenas reforçou a necessidade de cumprimento da ordem anterior, não havendo substratos fático-probatórios capazes de lastrear o deferimento do efeito suspensivo postulado. Diante de todo o exposto, indefiro tanto a antecipação da tutela recursal como o pedido de efeito suspensivo requeridos pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator